Tribunal: CARF
Processo: 13629.000361/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que ?não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.? (Tema de no 808 do STF)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543- B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.000361/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.140 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
JOSÉ SOARES COUTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.
TEMA
No
808.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “ não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” (Tema de no 808 do
STF)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.000361/2011-81
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.140 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.000361/2011-81

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte retro identificado(a) foi emitida a Notificação de Lançamento –
IRPF de fl(s). 3/6 que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de
R$28.287,78, sendo R$14.798,74 de imposto suplementar e o restante de acréscimos
legais correspondentes, consoante ali discriminado.
O lançamento decorreu da revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA IRPF/2009,
apresentada à RFB, em 27/04/2009 – fl. 296, a qual consta apensada a fls. 296/302 e
cujo resultado era de imposto a pagar de R$2.136,93. Consoante Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fls. 4 foi apurada omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica decorrentes de ação da Ação Trabalhista, no valor de R$59.328,00, conforme
justificativa a seguir:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista,
conforme Dirf apresentada pela Prefeitura do município de Belo Oriente, CNPJ
17.005.653/0001-66, e documentos apresentados pelo contribuinte.
Cientificado(a) da exigência, em 08/02/2011 – fl. 295, o(a) interessado(a) apresentou,
em 28/02/2011, a impugnação de fls. 2 e 7/15, instruída com os elementos de fls.
16/291. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal argumentando, à fl. 2, que os
rendimentos seriam isentos de tributação do IR, e, a fls. 7/15, que:
1) ajuizou ação ordinária para cobrança de direitos trabalhistas, pretendendo férias
vencidas nos períodos de 1995/1996 e 1996/1997, expressamente discriminadas na
rescisão de contrato de trabalho, quando do seu desligamento em 02/01/1997; à época
perfizeram a quantia bruta de R$5.798,26; requereu, também, o pagamento de
gratificação de salário, referente ao período de 1997 a 1999, no valor de R$6.945,74,
atualizado até agosto/2000;
2) em 2008, fez acordo no processo trabalhista e recebeu da Prefeitura Municipal de
Belo Oriente o montante de R$59.328,00, no qual estão incluídas as verbas rescisórias e
a gratificação de função, acrescidas de juros e correção monetária pelo atraso no
pagamento;
3) afirma que não deve ser considerável tributável a total recebido, já que não há
incidência de imposto sobre indenizações, no caso, das férias vencidas e retorno de
férias indenizadas; transcreve jurisprudências judiciais nesse sentido; entende que
também sobre os juros e a correção monetária não incide IR, pois estão abrangidos pela
regra de isenção referente à indenização, por analogia nos termos do art. 6o, I, II e V, da
Lei no 7.713/1988 e repetida no art. 39, IV, XIII e XX, do RIR/1999 c/c art. 146 da
CLT; transcreve decisões judiciais a seu favor;
4) os valores recebidos referem-se ao período de 1997 a 2001, tendo a RFB entendido
ser devido o IR aplicando-se o regime de caixa, no entanto, após inúmeros
questionamentos a matéria foi pacificada no STJ no sentido de que deveriam ser
aplicadas as tabelas e alíquotas vigentes à época, ou seja, sob o regime de competência;
transcreve decisões judiciais nesse aspecto; foi então dada orientação pela PGFN para
que se aplicasse ao IRPF incidente sobre rendimentos recebidos acumuladamente o
princípio da competência e não o de caixa; a essa situação, então, se incluem tão
somente as gratificações de salários, relativos aos anos de 1997 a 1999, visto que as
férias não são alcançadas pela tributação do IR; a seguir transcreve as tabelas vigentes
nos anos de 1997 a 1999 para dizer que os valores, caso fossem pagos tempestivamente,
estariam dentro do limite de isenção.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.140 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.000361/2011-81

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) os rendimentos recebidos acumuladamente de ação trabalhista devem ser
tributados sob o regime de competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas, mês a
mês, das épocas próprias a que se referem os rendimentos e não sobre o montante global
c) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre o regime a ser utilizado no cálculo do imposto sobre
rendimentos recebidos acumuladamente, bem como, da não incidência de IR sobre juros
moratórios recebidos de rendimentos acumulados
DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS
MORATÓRIOS
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 855.091/RS, sob a
sistemática de repercussão geral (Tema de no 808), decidiu não incidir Imposto de Renda sobre
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função, o que implica a não incidência do imposto de renda sobre juros de
mora nas respectivas hipóteses.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.”(Tema de no 808 do STF) Tendo em vista que tal decisão definitiva
do STF é de observância obrigatória por este Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o do
RICARF, afasta-se, assim, a incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento
da remuneração do recorrente.
DO REGIME DE COMPETÊNCIA
A DRJ negou o pedido da contribuinte para que cálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente fosse feito pelo regime de competência, calculado mês a
mês, tendo em vista que comando legal vigente à época determinava que o imposto incidiria no
mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes na
época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam ter sido
adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.140 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.000361/2011-81

geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2008 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso, para, após excluir
da base de cálculo o valor relativo aos juros de mora, efetuar o recálculo do imposto devido
sobre os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 340
DF CARF MF
Original